Tribunal: TJMT
Processo: 1057434-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057434-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO BOSCO CORREA DA COSTA - CPF: 065.896.501-87 (RECORRIDO), ADAO FELIPE DOURADO CAMARGO - CPF: 047.967.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou o direito à isenção de imposto de renda e determinou a restituição de valores a servidor aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia médica oficial configura cerceamento de defesa; (
ii
) se os documentos médicos particulares e do SUS são suficientes para comprovar a moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; e (
iii
) qual o termo inicial para incidência dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC). A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado considera a doença suficientemente demonstrada por outros meios. No caso, laudos particulares, do SUS e exames de imagem comprovam a paralisia desde 2013, afastando o cerceamento de defesa.

4. A Lei no 7.713/88 isenta proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave. Comprovada a patologia e a condição de inatividade nos cargos respectivos, mantém-se o direito à isenção. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

5. Tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único, do CTN. A sentença merece reforma apenas para ajustar este consectário legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188; STJ, Tema 250 (REsp 1.116.620).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057434-70.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
JOÃO BOSCO CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO BOSCO CORREA DA COSTA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) é servidor público aposentado em dois cargos (Analista e Professor); b) foi diagnosticado com paralisia irreversível e incapacitante desde julho de 2013; c) a doença está prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; d) sofre descontos mensais de imposto de renda em ambas as aposentadorias no valor total de R$ 4.338,68; e) apresentou laudos médicos de especialistas atestando a moléstia; f) foi submetido a cirurgias de artrodese e teve afastamento médico quando em atividade. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos; b) a declaração do direito à isenção do imposto de renda desde julho/2013.

O juízo singular concluiu que: a) a prescrição quinquenal não se aplica ao direito substantivo em obrigações de trato sucessivo, restringindo-se às prestações vencidas anteriores ao quinquênio; b) os laudos médicos particulares apresentados comprovam suficientemente a paralisia irreversível e incapacitante; c) a Súmula 598/STJ dispensa laudo médico oficial quando o magistrado entende demonstrada a doença por outros meios; d) o autor preenche os requisitos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Ao final proferiu
sentença
de procedência
para
: a)
declar
ar
o direito à isenção do imposto de renda desde julho/2013; b)
determin
ar
a suspensão imediata dos descontos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para: a) esclarecer que eventual restituição de valores está limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento (19/8/2020); b) fixar termo inicial distinto para cada vínculo: julho/2013 para o cargo de Analista e março/2020 para o cargo de Professor, considerando que a isenção não se aplica a servidor em atividade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia judicial; b) havia divergência entre documentos médicos que impunha dilação probatória; c) o laudo médico particular foi emitido apenas em maio/2025, mencionando exames desde 2013, sem indicar objetivamente a data de consolidação do quadro; d)
a parte reclamante
permaneceu em atividade até março/2020, o que é incompatível com paralisia irreversível e incapacitante desde 2013; e) não há prova técnica idônea que demonstre o enquadramento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; f) o rol de doenças é taxativo e deve ser interpretado literalmente (art. 111, II, CTN); g) subsidiariamente, o termo inicial deve ser maio/2025 (data do laudo); h) os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN e Súmula 188/STJ); i) deve incidir apenas IPCA-E até o trânsito em julgado, aplicando-se a Taxa SELIC somente após. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar realização de perícia; b) subsidiariamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação da moléstia; c) ainda subsidiariamente, fixar termo inicial em maio/2025; d) ajustar os critérios de atualização monetária e juros.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode dispensar perícia quando entender suficiente a prova documental; b) a Súmula 598/STJ dispensa laudo oficial se o magistrado considerar demonstrada a doença por outros meios; c) foram apresentados laudos de dois médicos ortopedistas (Dr. Ruan Alessandro Roma e Dr.
Cleyber
dos Santos Silva) e laudo fisioterápico, todos atestando paralisia irreversível e incapacitante; d) o histórico de afastamentos e cirurgias comprova a patologia desde antes da aposentadoria; e) a tentativa de desqualificar as provas contraria a Súmula 598/STJ e o livre convencimento motivado; f) o termo inicial foi corretamente fixado conforme jurisprudência do STJ; g) concorda com a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado e com os índices de correção propostos.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

Não há cerceamento de defesa quando há requerimento de produção de prova pericial, mas os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de prova documental

Nesse sentido:

“(...) 1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de
pericia
técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas. (...) (N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

“(...) A apresentação de documentos unilaterais, não impugnados especificamente, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT// RECURSO INOMINADO: 1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023). (N.U 1002728-78.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”

No caso em apreço, o Estado recorrente alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica oficial, sustentando que os laudos apresentados pela parte
reclamante
são unilaterais e insuficientes.

Entretanto, o conjunto probatório colacionado aos autos, composto por laudos médicos particulares (ID/PJe2 353586864), laudo de médico do SUS (ID/PJe2 353586863), laudo fisioterápico e exames de imagem (ID/PJe2 353586862), é robusto e suficiente para formar o convencimento do juízo acerca da existência da moléstia grave (Paralisia Irreversível e Incapacitante).

Ademais, a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece
:
"
É
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

Ressalte-se que a contradição fática apontada pel
a parte

r
ecorrente — exercício de atividade laboral como professor até 2020 versus incapacidade desde 2013 — foi devidamente sanada na decisão dos Embargos de Declaração (ID/PJe2 353586883), que fixou o termo inicial da isenção para o cargo de professor apenas na data da aposentadoria (3/3/2020), momento em que se efetivou a inatividade exigida pela norma.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, devendo a preliminar ser rejeitada.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

A moléstia pode ser comprovada tanto por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente.

Embora o laudo médico apresentado pela parte reclamante não seja emitido pela perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso, a alínea "h" do art. 2o, da LCE 128/2003, que previa essa necessidade, foi revogado pela LCE 700/2021.

De igual forma, não obstante o disposto no art. 30 da Lei 9.250/96, a Súmula 598 do STJ (aprovada em 8/11/2017) preconiza ser desnecessário laudo médico oficial
, conforme já exposto.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

“(...) 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) (grifei).”. (...) (N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No presente caso, o laudo médico emitido pelo Dr. Ruan Alessandro Roma (ID/PJe2 353586864), ratificado pelo médico do SUS, Dr.
Cleyber

S.
Silva (ID/PJe2 353586863), atesta que a parte
reclamante
é portadora de "Paralisia Irreversível e Incapacitante", com início da doença em julho de 2013. Tais documentos, corroborados pelos exames de imagem e histórico de artrodese, são suficientes para comprovar o enquadramento na hipótese legal de isenção.

Quanto ao termo inicial, este deve respeitar a data do diagnóstico (
julho
/2013) para o cargo de Analista, no qual
a parte reclamante
já se encontrava aposentado desde 1999 (ID/PJe2 353586856). Para o cargo de Professor, no qual a aposentadoria ocorreu apenas em 3/3/2020 (ID/PJe2 353586855), o benefício isencional deve iniciar-se a partir da inatividade, conforme retificado na decisão dos Embargos de Declaração, uma vez que a isenção não alcança servidores ativos (Tema 1139 do STJ).

Portanto, comprovada a moléstia grave e a condição de inatividade nos períodos respectivos, o direito à isenção deve ser mantido.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

As condenações decorrentes de direitos violados anteriormente a 8/12/2021 (EC 113/2021) devem ser atualizadas pelo IPCA-E, pro rata, acrescidas de juros de mora.

Já as condenações decorrentes de direitos violados posteriormente a 8/12/2021, a condenação será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente.

No caso específico de repetição de indébito tributário, deve-se observar a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Dessa forma, assiste razão ao recorrente. A sentença merece reparo para determinar que os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula 188 do STJ, e não da citação.

Portanto, para o período anterior a 9/12/2021 (EC 113/2021), a restituição deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde o pagamento indevido, sem a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado. A partir de 9/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção), a qual deverá ser aplicada também a partir do trânsito em julgado para fins de juros moratórios, ou desde o pagamento indevido apenas como atualização, vedada a cumulação.

Considerando a natureza híbrida da SELIC, sua aplicação a partir do recolhimento indevido já recompõe o valor da moeda e remunera o capital, atendendo à sistemática constitucional vigente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para
retificar
o termo inicial dos juros de mora, determinando que incidam a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), mantendo-se os demais termos da decisão objurgada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026